Tribunal: TJES
Processo: 0030324-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030324-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IEDA DAUMAS DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA INEXIGÍVEL POR ADIMPLEMENTO COMPROVADO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa e custas processuais. A sentença fundamentou-se na inexistência de inadimplemento, tendo em vista o regular desconto das parcelas do contrato em folha de pagamento, conforme determinado em decisão proferida no processo nº 0017810-58.2016.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de descontos regulares em folha afasta o interesse de agir do banco e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a propositura da ação de cobrança configura dano moral indenizável; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação monitória, após a instauração do contraditório, inviabiliza a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, aplicando-se, ao contrário, o art. 488 do CPC, que impõe ao juiz o dever de resolver o mérito quando possível.

A comprovação do adimplemento das parcelas nos limites autorizados judicialmente impede a exigibilidade da dívida, justificando a improcedência da ação monitória.

A propositura da ação, por si só, sem provas de conduta abusiva ou efeitos lesivos relevantes à esfera extrapatrimonial da parte ré, não configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando não há negativação ou cobrança vexatória.

A multa por litigância de má-fé exige dolo específico da parte, não sendo suficiente a existência de erro ou confusão administrativa, como verificado no caso, ausente prova de conduta intencionalmente desleal ou maliciosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de interesse de agir não se justifica após o contraditório, quando for possível a resolução de mérito nos termos do art. 488 do CPC.

A propositura de ação de cobrança não configura dano moral quando ausente conduta abusiva ou efeitos extrapatrimoniais gravosos.

A multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo específico e não pode ser aplicada com base apenas em erro administrativo da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 488; 85, § 2º; 702, § 10. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009330-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, na
ação monitória
ajuizada contra
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional, condenando o apelante ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais
, bem como ao pagamento de custas processuais, além de
multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, sob o fundamento de que o contrato objeto da cobrança estava sendo regularmente quitado mediante desconto automático em folha de pagamento, nos limites fixados na sentença proferida nos autos do processo nº 0017810-58.2016.8.08.0024, não havendo, portanto, mora da apelada.

Em suas razões (id. 13136787), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), pois a dívida é incontroversa e a adimplência dos pagamentos apenas evidencia a ausência de interesse de agir; (ii) não houve má-fé, pois o ajuizamento da ação decorreu de um equívoco causado pela alteração na forma de pagamento do empréstimo, “o que causou inconsistência nas informações de pagamento do contrato”, e a propositura da demanda, sem negativação ou outra consequência gravosa, não gera o dano moral alegado; (iii) subsidiariamente, caso mantidas as condenações, o valor da indenização por danos morais e o percentual da multa por litigância de má-fé devem ser reduzidos a patamares razoáveis e proporcionais; (iv) os honorários advocatícios são desproporcionais, devendo ser reduzidos ao mínimo legal e, no que tange à reconvenção, calculados sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece ser parcialmente reformada
.

De início, no que diz respeito à pretensão de ver alterado o resultado da demanda, sustentando que a verificação da ausência de inadimplência relativa às parcelas do contrato n. 860437871 implica reconhecer a inexistência de interesse de agir, na modalidade necessidade, e não a improcedência do pedido, tenho que razão não assiste à apelante.

Isso porque uma vez submetida a pretensão inicial ao contraditório, com a apresentação de embargos à ação monitória, e uma vez constatado o adimplemento das parcelas pela apelada na forma determinada nos autos do processo n. 0017810-58.2016.8.08.0024, é de se dizer que já não havia mais lugar para a extinção do feito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, na medida em que o art. 488 do referido diploma possui norma no sentido de que “
desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
”.

Demais disso, a pretensão deduzida nos embargos à ação monitória não tem o condão de extinguir integralmente a obrigação de pagamento das parcelas decorrentes do contrato de mútuo, obedecido o percentual máximo de desconto estabelecido nos autos do processo n. 0017810-58.2016.8.08.0024, mas tão somente, diante da causa de pedir aludida na ação monitória, obter pronunciamento acerca da inexistência de inadimplemento e, consequentemente, da inexigibilidade da dívida vencida e daquelas que, automaticamente, também venceriam.

Daí porque, no que diz respeito à improcedência da ação monitória, não merece retoque a sentença recorrida.

De outra banda, naquilo que concerne à indenização por danos morais e à multa por litigância de má-fé, entendo que a r. sentença merece ser reformada, em parte.

O exercício do direito de ação, como consabido, constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição da República, não podendo, como regra, ser considerado fonte de obrigação de indenizar, sob pena de se impor indevida restrição ao acesso ao Judiciário.

Sob essa perspectiva, para que a conduta de demandar em juízo ultrapasse a barreira do mero dissabor e adentre a esfera do dano moral indenizável, é imperiosa a demonstração de que o ato foi praticado com manifesto abuso ou má-fé, ou que dele decorreram outras repercussões gravosas na esfera extrapatrimonial do demandado, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a submissão a situação vexatória, o que não se verifica nos autos, mormente porque, como ressaltado pela MM. Juíza sentenciante, não há provas de cobranças excessivas realizadas pela apelante, constando, tão somente, a notificação extrajudicial encaminhada, que acompanha a inicial (fls. 18-19).

No caso, embora o ajuizamento da ação de cobrança se consubstancie em descumprimento reflexo da decisão liminar proferida nos autos do processo n. 0017810-58.2016.8.08.0024, mormente porque os descontos relativos às parcelas do contrato n. 860437871 continuavam a ser realizados no contracheque da apelada, é certo que a situação por ela vivenciada, decorrente de desorganização administrativa da entidade bancária, não desborda o campo do mero aborrecimento, nem mesmo denota a existência de conduta evidentemente dolosa com vistas a causar prejuízo por intermédio do processo, não se justificando, pois, reconhecer a prática de ato ilícito e o consequente dever de indenizar, uma vez que não demonstradas, no caso específico, cobranças realizadas de forma vexatória.

Na mesma linha de intelecção, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo específico da parte, ou seja, a intenção manifesta de agir de forma desleal e maliciosa no processo.

Isso porque,
mutatis mutandis
, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível deste Sodalício, “a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, isto é, a recorrida deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009330-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023).

Não é isso que se infere do caso concreto, na medida em que a confusa petição de impugnação aos embargos à ação monitória, embora sustente a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de crédito para implementação da atividade comercial, o que não se relaciona com o caso concreto, não ratifica concretamente a existência do débito como forma de justificar o prosseguimento da ação.

O que se extrai dos autos é a ocorrência de um equívoco, uma desorganização administrativa, da instituição financeira, motivado pela alteração na sistemática de pagamento do contrato, e não a intenção deliberada de prejudicar a apelada ou de induzir o juízo a erro. Ausente a prova inequívoca da má-fé, afasta-se também a multa processual aplicada com base no art. 702, § 10, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformar, em parte, a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, afastando a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais e da multa por litigância de má-fé.

Em razão da sucumbência na reconvenção, condeno a apelada/reconvinte ao pagamento das custas processuais relativas à lide secundária e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante/reconvindo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa reconvencional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)